Tribunal: TJMT
Processo: 1011966-52.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011966-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 056.558.211-92 (AGRAVANTE), DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 917.235.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. REDEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL PREVALENTE. PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO TÁCITA. SUSPENSÃO DA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que, após o trânsito em julgado de condenação superveniente oriunda de processo criminal em trâmite no Estado de Goiás, determinou a unificação das penas, fixou o total de 5 anos de reclusão e 98 dias-multa e manteve o sentenciado em regime fechado. A defesa alegou excesso de execução, nulidade da suspensão da análise de benefícios executórios e indevida regressão fática decorrente de prisão preventiva decretada em processo diverso, requerendo o cômputo integral do período de custódia desde 13/05/2025 para todos os fins executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada em processo de conhecimento diverso configura regressão fática ou tácita do regime prisional na execução em curso; (ii) estabelecer se a superveniência de condenação definitiva autoriza a unificação das penas e a redefinição do regime prisional prevalente, nos termos dos arts. 111 e 118, II, da Lei de Execução Penal; e (iii) determinar se a suspensão da análise de benefícios executórios até o trânsito em julgado da nova condenação constitui ilegalidade ou excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo da Execução deve proceder à unificação das penas quando sobrevém condenação definitiva no curso da execução, somando a nova reprimenda ao restante da pena em cumprimento para definir o regime prisional compatível, conforme comando vinculante do art. 111 da LEP.

A redefinição do regime prisional prevalente, após a unificação das penas, decorre de consequência legal objetiva da incompatibilidade entre o regime anteriormente praticado e o novo montante executivo, e não de sanção autônoma ou violação à coisa julgada.

A prisão preventiva decretada em processo de conhecimento autônomo não se confunde com execução penal e não possui aptidão, por si só, para operar regressão formal do regime fixado na execução em curso.

Não há regressão tácita ou fática quando o apenado permanece custodiado por força de título cautelar autônomo, estranho à execução penal, até o trânsito em julgado da condenação superveniente.

Com o trânsito em julgado da nova condenação, altera-se o suporte jurídico da custódia e da situação executória, impondo-se a unificação das penas e a adequação do regime com fundamento nos arts. 111 e 118, II, da LEP.

A análise de benefícios executórios pressupõe a definição do quantum total da pena a ser cumprida, razão pela qual a suspensão dessa apreciação até a consolidação do novo título condenatório constitui providência legítima e necessária.

Questões relativas à inépcia da denúncia, à absolvição quanto a delito imputado e à eventual perda do fundamento da prisão preventiva dizem respeito ao processo de conhecimento em trâmite em outro Estado e não podem ser examinadas em agravo em execução.

A reincidência do sentenciado autoriza a fixação do regime fechado como prevalente, mesmo após unificação que resulta em pena total de 5 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de condenação definitiva no curso da execução impõe ao Juízo da Execução a unificação das penas e a redefinição do regime prisional prevalente, nos termos do art. 111 da LEP.

A prisão preventiva decretada em processo de conhecimento autônomo não configura regressão tácita ou fática de regime na execução penal em curso.

A suspensão da análise de benefícios executórios até a definição do quantum total da pena, após o trânsito em julgado de condenação superveniente, constitui providência legal e não caracteriza excesso de execução.

O agravo em execução não se presta à impugnação de matérias próprias do processo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111, caput e parágrafo único, e 118, II; CP, art. 171, § 2º-A, c/c art. 29; CP, art. 33, § 2º, “b” e “c”, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 473.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2019, DJe 01.03.2019; STJ, REsp 1642346/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.05.2018, DJe 25.05.2018; TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1011966-52.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
FERNANDO SOUZA DE LARA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena nº0023247-76.2015.8.11.0042, que determinou a unificação das penas aplicadas no processo penal nº 6010385-77.2024.8.09.0149, oriundo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Trindade/GO, resultando em pena total de 5 (cinco) anos de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, mantendo o agravante em regime fechado (ID 354709881).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o agravante vinha cumprindo pena em regime intermediário, sob monitoração eletrônica, e que sua posterior custódia em regime fechado decorreria de prisão preventiva decretada em processo diverso, circunstância que, a seu ver, teria ensejado indevida regressão fática, sem observância do contraditório, da ampla defesa e do devido procedimento legal.

Requer, assim, o reconhecimento de excesso de execução, a nulidade da decisão que suspendeu a análise dos benefícios e o cômputo integral do período de custódia desde 13/05/2025 para todos os fins executórios

(ID 354709881).

Em contrarrazões, a 30ª Promotoria de Justiça Criminal, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 354709885).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 354709888).

Nessa instância superior, a
1
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo improvimento do recurso (Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana – ID 357692398).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância não versa, propriamente, sobre a legitimidade abstrata de eventual regressão cautelar fundada em prisão preventiva decretada em processo diverso, como sustenta a defesa.

Cuida-se, em verdade, de examinar a regularidade da decisão proferida pelo Juízo da Execução que, após o trânsito em julgado da condenação superveniente, promoveu a unificação das penas e, à luz do novo quadro executivo, procedeu à redefinição do regime prisional prevalente, em estrita observância ao sistema normativo que disciplina a execução penal.

O agravante cumpria pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto com monitoração eletrônica, quando, em 13.5.2025, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Estado de Goiás, no processo nº 6010385-77.2024.8.09.0149.

Posteriormente, sobreveio condenação transitada em julgado no referido processo, pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º-A, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no regime aberto.

Diante disso, o Juízo da execução procedeu à unificação das penas, nos termos do art. 111,
caput
e parágrafo único, da Lei de Execução Penal, resultando em pena total de 5 (cinco) anos de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Estabelece o art. 111, caput e parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que:

"Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime".

Ademais, preconiza o art. 118, II, da mesma lei, que:

"A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: [...] II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)".

Portanto, advindo condenação, cumpre ao juízo da execução proceder à soma da nova pena ao
quantum
remanescente das reprimendas já objetos de execução e, caso o crime relativo à nova condenação seja anterior ao início de cumprimento da expiação objeto da execução vigente, bem assim se o resultado da indigitada operação aritmética resultar em pena superior a 8 (oito) anos, deve o magistrado determinar a fixação do regime fechado como prevalente.

Anota-se, também, que a sistemática a ser observada pelo magistrado é aquela prevista no art. 33 do Código Penal.

Portanto, é dever do juízo da execução determinar o regime prevalente em caso de superveniência de condenação, ainda que por fato anterior, fixando o regime prevalente, o que, frise-se, não constitui ofensa à coisa julgada ou à individualização da pena.

Nesse sentido, leciona o professor e Desembargador bandeirante Guilherme de Souza Nucci:

"(...) todas as penas aplicadas ao réu concentrar-se-ão em uma única Vara de Execução Criminal, normalmente a da Comarca onde ele estiver preso ou fixar domicílio (caso se encontre em liberdade). Por isso, cabe ao juiz que controla todas as suas condenações promover a necessária somatória das penas e verificar a adequação do regime imposto, bem como dos benefícios auferidos. (...) Exemplificando: a) o réu recebe três penas de três anos, por diversos crimes dolosos, em Varas diferentes; cada magistrado, na sentença condenatória, concede-lhe a substituição por penas restritivas de direitos. Quando as três condenações chegarem à Vara da Execução Penal, o juiz promoverá a somatória, verificará o total de nove anos de reclusão e deverá cassar o benefício da pena alternativa, inserindo o condenado no regime fechado. (...)." (in Leis penais e processuais penais comentadas, 5 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 544-545).

E neste exato sentido, já se posicionou o nosso Col. Superior Tribunal de Justiça:

“A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018) 3. Agravo regimental improvido
." (STJ, AgRg no HC 473.459/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

No tocante à alegação de
"regressão fática e tácita",
verifica-se que o agravante não foi submetido a regressão de regime por decisão do Juízo da execução de Mato Grosso, mas sim permaneceu custodiado em razão de prisão preventiva decretada no processo de Goiás.

A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, não se confunde com a execução da pena e não constitui, por si só, regressão de regime. Trata-se de medida cautelar decretada em processo de conhecimento autônomo, com fundamento próprio e independente da execução penal em curso.

Frise-se que a prisão preventiva decretada no processo de Goiás foi mantida até o trânsito em julgado da condenação, quando então se procedeu à unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP.

Portanto, não há que se falar em regressão tácita ou fática, visto que o agravante permaneceu custodiado em razão de prisão preventiva regularmente decretada, e não por decisão do Juízo da execução que tenha determinado a regressão de regime.

Ademais, após o trânsito em julgado da condenação no processo de Goiás, o Juízo da execução procedeu à unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, determinando o regime prevalente de acordo com o
quantum
total da pena unificada.

Logo, não se verifica excesso de execução, visto que o agravante permaneceu custodiado em razão de prisão preventiva regularmente decretada, e, após o trânsito em julgado da condenação, o Juízo da execução procedeu à unificação das penas e determinou o regime prevalente de acordo com a legislação vigente.

Quanto à alegação de que a decisão agravada teria suspendido indevidamente a análise de benefícios executórios (progressão de regime e livramento condicional), verifica-se que tal providência se justifica diante da necessidade de aguardar o trânsito em julgado da condenação no processo de Goiás para posterior unificação das penas.

Com efeito, a análise de benefícios executórios pressupõe a definição do
quantum
total da pena a ser cumprida, o que somente ocorre após a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP.

Portanto, a suspensão da análise de benefícios executórios não constitui ilegalidade, mas sim providência necessária para aguardar a definição do
quantum
total da pena a ser cumprida.

No tocante à alegação de inépcia da denúncia quanto ao crime de associação criminosa e perda superveniente do fundamento da prisão preventiva, verifica-se que tais questões dizem respeito ao processo de conhecimento em trâmite no Estado de Goiás, não sendo objeto do presente agravo em execução.

Frise-se que o agravo em execução é recurso próprio para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, não se prestando à discussão de questões relativas ao processo de conhecimento.

Ademais, a manifestação do Ministério Público do Estado de Goiás pela absolvição quanto ao crime de associação criminosa não tem o condão de invalidar a prisão preventiva decretada, visto que tal medida cautelar possui fundamento próprio e independente da imputação de associação criminosa.

Logo, as alegações relativas à inépcia da denúncia e perda superveniente do fundamento da prisão preventiva não merecem acolhida no presente agravo em execução.

Quanto ao regime prisional, verifica-se que, após a unificação das penas, o
quantum
total da pena a ser cumprida é de 5 (cinco) anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

No entanto, o agravante é reincidente, conforme se extrai dos autos, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal.

Enfim, no que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, a fim de manter a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026